Tribunal: CARF
Processo: 11080.721549/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721549/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
BOA ESPERANCA AGROINDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
Créditos. Não-Cumulatividade. Insumos. Definição. Resp 1221170/PR
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade, ou da relevância, do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica, conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1221170/PR.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias (Relator), Marcos Roberto da Silva e
Lázaro Antônio Souza Soares. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Paulo
Mendes Neto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-008.569, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento
do processo 11080.720861/2018-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721549/2018-42
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira
instância.
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se reproduz o seu essencial:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
emitido pela DRF Porto Alegre - RS, o qual deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento encaminhado pelo recorrente mediante o PER, relativo ao saldo credor de
PIS, apurado no período de 01/10/2013 a 31/12/2013.
O valor dos créditos objeto do pedido foi parcialmente confirmado pela fiscalização,
conforme descrito no Relatório Fiscal presente nos autos. Neste sentido, o Despacho
Decisório autorizou um ressarcimento menor.
Após cientificado do referido Despacho Decisório, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade, na qual, após uma breve
descrição dos fatos, alega, em síntese:
- que foram glosados insumos do processo produtivo da empresa, inclusive de natureza
sanitária, sem os quais a empresa está impedida de exercer sua atividade;
- que foram glosados insumos diretamente utilizados no processo produtivo
(frete/boiadeiro), contratados especificadamente para levar o gado do produtor até a
indústria (terceirizado, sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da
empresa);
- que o conceito de insumo para as contribuições PIS/COFINS já se encontraria
sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR –
Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva, que deve ser observado pela
Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Ao final, solicita ainda a restituição integral do crédito pretendido, devidamente
acrescido de SELIC e juros de 1% (um por cento) no mês em que efetivamente
creditado, nos temos do art. 142 da IN RFB no 1.717/2017.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau conheceu da manifestação de inconformidade, mas manteve
a decisão da DRF, argumentando, em resumo, que:
(...)
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

A fiscalização deixa claro em seu relatório o entendimento de que o termo “insumo”
não pode ser interpretado genericamente como todo e qualquer bem ou serviço utilizado
pela empresa ou que gera despesa para a atividade da empresa.
A discussão sobre o conceito de insumo vem se intensificando nos últimos tempos com
inúmeras demandas inclusive ajuizadas no poder judiciário. De forma geral, desejam os
contribuintes uma ampliação do conceito de insumo de forma irrestrita com base nos
moldes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
(...)
Como se vê, a legislação que temos é suficiente para darmos uma definição do termo
insumo ligado ao PIS e à Cofins.
Os dispositivos normativos citados mostram que o legislador adotou para fins de
utilização do crédito não-cumulativo, o critério de listar taxativamente os bens e os
serviços capazes de gerar crédito.
Temos que no conceito do termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer bem
ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, aquele que seja aplicado ou consumido na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviço.
(.,.)
Dessa forma, o conceito de insumo não pode ser ampliado irrestritamente como
pretende o recorrente, pois isso, além de contrariar os dispositivos legais citados,
significaria também o desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora in foco, e
o esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade
social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
Nova Interpretação do Conceito de Insumos
No entanto, a discussão sobre a amplitude do conceito de insumo para essas
contribuições não se manteve somente na esfera administrativa, tendo chegado aos
tribunais, culminando com a decisão da 1a Seção do STJ referente ao REsp no
1.221.770. Este processo em litígio no judiciário se encontrava afetado com efeito
repetitivo, o que significa que a tese deveria ser aplicada a todos os processos em
trâmite sobre tal assunto. Tal decisão ampliou a interpretação dada ao conceito de
insumo pela Receita Federal, definindo-o para as contribuições à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância:
(...)
A definição dos conceitos de “essencialidade” e de “relevância” deveria ser considerada
nos seguintes termos:
a) Essencialidade – item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço: a.1) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço; a.2) ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
b) Relevância – é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja: b.1) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; b.2) por imposição
legal.
No entanto, esse julgado da 1a Seção do STJ não era aplicável aos julgamentos
administrativos de 1a instância, tendo em vista o disposto no § 5o, do art. 19, da Lei no
10.522/02 (alteração resultante do art. 21, da Lei no 12.844/2013), o qual determinava
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

que as unidades da Receita Federal somente aplicariam o entendimento adotado em
decisões de mérito repetitivo, após manifestação expressa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, sendo que o § 3o desse mesmo artigo vinculava o início da aplicação
a partir da ciência de Nota Explicativa.
Isso veio a ocorrer através da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018.
(...)
Finalmente, em 17/12/2018, foi emitido o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
determinando a aplicação dos critérios da essencialidade ou da relevância para fins de
determinar o que é insumo no tocante ao PIS e à Cofins.
Importante fazer esse breve histórico, pois as glosas serão analisadas com o seu
prisma voltado para os critérios da essencialidade ou da relevância de acordo com
a decisão repercutória do STJ.
(...)
Conforme antes exposto, no REsp 1246317 já teriam sido considerados insumos os
materiais de limpeza, desinfecção, serviços de dedetização quando aplicados no
ambiente produtivo de uma empresa fabricante de gêneros alimentícios.
Diante desse novo prisma, as despesas utilizadas na limpeza e desinfecção de ativos
produtivos são passíveis de creditamento para o PIS e para a Cofins. Reproduzimos
mais alguns trechos do supracitado Parecer nesse sentido, que incluiu, além dos
materiais de limpeza, também os serviços a esses relativos:
(...)
Assim, confirma-se que os materiais de limpeza utilizados no processo produtivo
passaram então a gerar créditos, o que se coaduna no caso aqui analisado.
Procurou-se, então, identificar nas planilhas demonstrativas presentes nos autos, as
rubricas que se caracterizassem como despesas com materiais e serviços de limpeza.
Porém, uma vez identificas as referidas glosas, restou evidenciado que, para o período
analisado no presente processo, não foram glosados valores de créditos relativos à
despesas com materiais e serviços de limpeza.
(...)
Ressalte-se que mesmo após a nova interpretação dada ao conceito de insumos,
conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, vemos que parte das glosas efetivadas
permanecem corretas, pois embora se refiram à gastos que o recorrente considera
importantes, não se encontram expressamente previstos nos incisos do art. 3o da Lei no
10.637/2002 ou da Lei no 10.833/2003, o que geraria direito a crédito.
Correta, portanto, a glosa de créditos calculados sobre fretes/boiadeiros, contratados
especificadamente para levar o gado do produtor até a indústria. Fica evidente que se
tratam de fretes não vinculados diretamente à operações de venda.
Parece claro também que não estamos diante da hipótese prevista no anteriormente
transcrito inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20, o qual prevê o cálculo de créditos
sobre valores de frete nas operações de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
Assim, não é todo o frete que se pode ser considerado para fins de crédito da
contribuição para fins de diminuição do débito ou ressarcimento. O entendimento
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

administrativo também permite apenas a creditamento sobre o frete, quando este é feito
diretamente para a venda do bem ou produto, conforme se observa nos atos
administrativos abaixo citados:
(...)
Ressalte-se que o já citado Parecer Normativo COSIT/RFB no 05 é claro em apontar
que, dentro do novo conceito de insumo para fins de PIS e de Cofins, o próprio STJ no
REsp no 1.221.770, definiu que tais despesas de fretes não são consideradas
insumos, ou seja, somente é possível o creditamento de fretes na hipótese do inciso
IX, art. 3o, da Lei no 10.833/03 (observar o parágrafo 8, do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05):
(...)
Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic acrescida de
juros de 1%, sobre o direito creditório pleiteado, cabe informar a impossibilidade de
atendimento do pleito, face à expressa vedação por dispositivo legal, Lei 10.833, de
29/12/2003 (conversão da MP 135, de 31/10/2003, que tratou da cofins não-
cumulativa).
(...)
(todos os grifos são do original)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente contesta a decisão de primeiro grau, alegando, em síntese, conforme
abaixo.
(...)
02. Cabe destacar que a ora Recorrente é empresa do ramo abatedouro/frigorífico,
desossando e fracionando carne bovina, realizando posterior comercialização de carne
in natura, miúdo, couro e resíduos.
03. Como mencionado no acórdão recorrido, o crédito postulado restou parcialmente
homologado, sobrevindo julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ que
reconheceu o crédito sobre o material de limpeza R$ 0,00 (Zero Reais, remanescendo
uma glosa parcial.
04. O crédito glosado refere-se aos pagamentos de serviços de transporte terceirizados
dos insumos (gado), também conhecido como ‘frete boiadeiro’, que se constitui no
serviço contratado para carregar, transportar e descarregar os bovinos, flagrantemente
um insumo essencial para todo o processo produtivo de uma indústria frigorífica.
05. Nesse ponto, cumpre destacar de crédito postulado encontra-se discriminada nas
rubricas: frete na aquisição de gado (serviços contratados de terceiros – boiadeiros – e
frete pela compra de carne in natura de terceiros), conforme planilha já anexadas,
devidamente escriturado e contendo toda a documentação exigida pela legislação
tributária.
06. Em que pese o julgamento recorrido informar a contemplação do ‘novo
entendimento de insumo’ estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), resta flagrante sua ofensa à jurisprudência consolidada do CARF bem
como ao conceito de insumo (essencial e relevante) para a indústria frigorífica: o
transporte do gado para abate, razões que serão detalhadas abaixo.
(...)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

11. Assim, considera-se insumo, à luz das contribuições PIS e COFINS, os bens e
serviços essenciais para a atividade econômica desenvolvida pela empresa, restando
cristalino (conforme descrição do processo produtivo já anexado) que os serviços
contratados para a coleta, transporte e entrega dos animais (gado) são essenciais para
atividade produtiva (abatedora/frigorífica) realizada pela Recorrente.
12. Por fim, cumpre destacar que resta devidamente demonstrada a higidez e
regularidade da tomada do crédito constante na escrita fiscal contábil da empresa, bem
como resta constatado a adequação da rubrica ‘frete na aquisição de gado (serviços
contratados de terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in natura de
terceiros)’ com a materialidade das referidas contribuições incidentes sobre a formação
da receita (objeto) da Recorrente.
13. A manutenção do acórdão recorrido implica na vedação ao crédito de insumos
essenciais e de altíssima relevância no processo produtivo da empresa (transporte/frete
dos bovinos para abate), contratados especificadamente para levar o gado do produtor
até a indústria.
14. Conforme documentos anexados anteriormente, trata-se de transporte terceirizado,
sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da empresa Recorrente.
15. Cumpre mencionar que a totalidade dos créditos que se pretende restituir
encontrava-se devidamente informado nos registro contábil/fiscal da ora Recorrente,
demonstrando a higidez da integralidade do crédito objeto do pedido de restituição.
(...)
18. Portanto, mais de que demonstrando que o conceito de crédito das contribuições PIS
e COFINS está vinculado ao conceito de produção da receita, perfazendo cristalino que,
para uma agroindústria do ramo frigorífico constitui insumos essencial a aquisição do
serviço de transporte do gado (frete boiadeiro), sem o qual não há nem condições de
produção/geração de receita.
(...)
A Recorrente cita jurisprudência do e. STJ e do e. CARF; ao final, requer:
a) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, nos termos do art. 33 do
Decreto 70.235/72 e do art. 151, inc. III do CTN, pelos fundamentos aqui deduzidos;
b) no mérito, seja reconhecido o direito creditório postulado, restituindo-se
integralmente o crédito pretendido das rubricas ‘frete na aquisição de gado (serviços
contratados de terceiros –boiadeiros – e pela compra de carne in natura de terceiros)’,
devidamente acrescido de SELIC e juros de 1% (um por cento) no mês em que
efetivamente creditado, nos temos do art. 142 da IN RFB no 1.717/2017, contabilizados
a partir de 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, nos termos do Tema
1.003 da sistemática de recursos repetitivos do STJ.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. 1
Trata-se de proferimento de voto vencedor de decisão de relator que deixou de conferir
crédito de PIS/COFINS sobre o frete inerente ao processo produtivo da Recorrente.
Assim, inobstante o voto minucioso e muito bem elaborado pelo Conselheiro Relator,
ouso, com a máxima vênia, discordar.
Após cientificada a Recorrente do referido Despacho Decisório, esta apresentou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade, na qual, após uma breve
descrição dos fatos, alegou, resumidamente.
A glosa de insumos do processo produtivo da empresa, inclusive de natureza sanitária,
sem os quais a empresa está impedida de exercer sua atividade;
A glosa de insumos diretamente utilizados no processo produtivo (frete/boiadeiro),
contratados especificadamente para levar o gado do produtor até a indústria
(terceirizado, sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da empresa);
O conceito de insumo para as contribuições PIS/COFINS já se encontraria sedimentado
junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780), julgado pela sistemática repetitiva, que deve ser observado pela
Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
A restituição integral do crédito pretendido, devidamente acrescido de SELIC e juros de
1% (um por cento) no mês em que efetivamente creditado, nos temos do art. 142 da IN
RFB no 1.717/2017.
Os fundamentos do Julgamento em primeiro grau assim entendeu, “a legislação
que temos é suficiente para darmos uma definição do termo insumo ligado ao
PIS e à Cofins.
Os dispositivos normativos citados mostram que o legislador adotou para fins de
utilização do crédito não-cumulativo, o critério de listar taxativamente os bens e
os serviços capazes de gerar crédito.
Temos que no conceito do termo insumo não pode ser considerado todo e
qualquer bem ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente, aquele que seja aplicado ou consumido na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço.
Dessa forma, o conceito de insumo não pode ser ampliado irrestritamente
como pretende o recorrente, pois isso, além de contrariar os dispositivos legais
citados, significaria também o desvirtuamento da base de cálculo das
contribuições ora in foco, e o esvaziamento da responsabilidade social destas
empresas para com a seguridade social, em flagrante afronta aos ditames
constitucionais e legais.
No entanto, a discussão sobre a amplitude do conceito de insumo para essas
contribuições não se manteve somente na esfera administrativa, tendo chegado
aos tribunais, culminando com a decisão da 1a Seção do STJ referente ao REsp
no 1.221.770. Este processo em litígio no judiciário se encontrava afetado com
efeito repetitivo, o que significa que a tese deveria ser aplicada a todos os
processos em trâmite sobre tal assunto. Tal decisão ampliou a interpretação dada

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no paradigma desta decisão, transcrevendo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

ao conceito de insumo pela Receita Federal, definindo-o para as contribuições à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância:
A definição dos conceitos de “essencialidade” e de “relevância” deveria ser
considerada nos seguintes termos:
a) Essencialidade – item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço: a.1) constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço; a.2) ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
b) Relevância – é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável
à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja: b.1) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; b.2) por
imposição legal.
No entanto, esse julgado da 1a Seção do STJ não era aplicável aos julgamentos
administrativos de 1a instância, tendo em vista o disposto no § 5o, do art. 19, da
Lei no 10.522/02 (alteração resultante do art. 21, da Lei no 12.844/2013), o qual
determinava que as unidades da Receita Federal somente aplicariam o
entendimento adotado em decisões de mérito repetitivo, após manifestação
expressa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo que o § 3o desse
mesmo artigo vinculava o início da aplicação a partir da ciência de Nota
Explicativa.
Isso veio a ocorrer através da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de
2018.”
O pressuposto de maior relevância para este caso é de que a Recorrente é uma empresa
do setor abatedouro/frigorífico, desossando e fracionando carne bovina, realizando
posterior comercialização de carne in natura, miúdo, couro e resíduos.
Como mencionado no acórdão recorrido, o crédito postulado restou parcialmente
homologado, sendo reconhecido como crédito o valor de R$ 5.351,84 (Cinco Mil,
Trezentos E Cinquenta E Um Reais E Oitenta E Quatro Centavos), sobrevindo
julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ que reconheceu o crédito
sobre o material de limpeza R$ 0,00 (Zero Reais, remanescendo uma glosa parcial no
valor de R$ 22.832,86 (Vinte E Dois Mil, Oitocentos E Trinta E Dois Reais E Oitenta E
Seis Centavos).
O crédito glosado refere-se aos pagamentos de serviços de transporte terceirizados dos
insumos (gado), também conhecido como ‘frete boiadeiro’, que se constitui no serviço
contratado para carregar, transportar e descarregar os bovinos, tido como insumo
essencial para todo o processo produtivo de uma indústria frigorífica, nos termos do
precedentes firmados por esta Turma.
Contabilmente, ao compulsar os autos, se pode confirmar que o referido crédito
encontra-se discriminada nas rubricas: frete na aquisição de gado (serviços contratados
de terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in natura de terceiros),
escriturado nos termos da legislação tributária.
Em que pese o julgamento recorrido informar a contemplação do ‘novo entendimento
de insumo’ estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
não aplicação deste entendimento contraria o entendimento firmado por este Conselho,
destoando d conceito de insumo (essencial e relevante) para a indústria frigorífica: o
transporte do gado para abate.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

Devo concordar com a Recorrente, que afirma “considera-se insumo, à luz das
contribuições PIS e COFINS, os bens e serviços essenciais para a atividade econômica
desenvolvida pela empresa, restando cristalino (conforme descrição do processo
produtivo já anexado) que os serviços contratados para a coleta, transporte e entrega dos
animais (gado) são essenciais para atividade produtiva (abatedora/frigorífica).
Por fim, cumpre destacar que resta devidamente demonstrada a higidez e regularidade
da tomada do crédito constante na escrita fiscal contábil da empresa, bem como resta
constatado a adequação da rubrica ‘frete na aquisição de gado (serviços contratados de
terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in natura de terceiros)’ com a
materialidade das referidas contribuições incidentes sobre a formação da receita (objeto)
da Recorrente.”
Há provas anexadas em que confirma estarmos diante de contrato de transporte
terceirizado, sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da empresa
Recorrente, devidamente registrado contábil e fiscalmente no 4o trimestre de 2010.
Extraio dos autos o fundamento de que “o conceito de crédito das contribuições PIS e
COFINS está vinculado ao conceito de produção da receita, perfazendo cristalino que,
para uma agroindústria do ramo frigorífico constitui insumos essencial a aquisição do
serviço de transporte do gado (frete boiadeiro), sem o qual não há nem condições de
produção/geração de receita.”
Pelo exposto, voto por dar provimento integral do recurso voluntário para restituir,
integralmente, o crédito pretendido das rubricas ‘frete na aquisição de gado (serviços
contratados de terceiros –boiadeiros – e pela compra de carne in natura de terceiros)’,
devidamente acrescido de SELIC e juros de 1% (um por cento) no mês em que
efetivamente creditado, nos temos do art. 142 da IN RFB no 1.717/2017, contabilizados
a partir de 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, nos termos do Tema
1.003 da sistemática de recursos repetitivos do STJ.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721549/2018-42

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital